Tribunal: STJ
Processo: 0264643-14.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878913 - RJ (2025
/0082917-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ALINE DONATO DE OLIVEIRA TRANCOSO
ADVOGADA
: ROSANGELA DE OLIVEIRA KLING - RJ054291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR
ARBITRADO. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" .
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, ao arbitrar o montante indenizatório
por danos morais e estéticos, com arrimo no contexto fático dos
autos, não desbordou dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50531852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a1fa51cc-cbfb-434c-8704-6a9997b954fa

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a1fa51cc-cbfb-434c-8704-6a9997b954fa

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878913 - RJ (2025
/0082917-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ALINE DONATO DE OLIVEIRA TRANCOSO
ADVOGADA
: ROSANGELA DE OLIVEIRA KLING - RJ054291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR
ARBITRADO. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" .
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, ao arbitrar o montante indenizatório
por danos morais e estéticos, com arrimo no contexto fático dos
autos, não desbordou dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO/RJ para desafiar decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.034/1.
036, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o valor
arbitrado a título de danos morais foi exagerado, não sendo a hipótese de aplicação do
enunciado sumular antes mencionado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49241496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:37
Código de Controle do Documento: 92eaf991-8877-4554-aa12-0bde6322c0b2

Impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
É que esta Corte entende que a revisão do montante indenizatório
somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos, uma vez que
foi fixado o valor de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), a título de
danos morais, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos estéticos, diante da
"falha técnica da equipe do réu ao não realizar a inspeção manual e visual da placenta da
autora após o parto, não identificando que um pedaço da placenta ficou retido no útero, o
que aumentou sobremaneira o risco de infecção puerperal apresentado por ela, e que
culminou na perda do seu útero. Caso a ausência de integridade da placenta tivesse sido
identificada, a autora teria sido submetida imediatamente a uma curagem manual,
diminuindo o risco de infecção puerperal" (e-STJ fl. 836).
De rigor, portanto, a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS.
QUANTUM ESTABELECIDO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal em face do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso
do Sul - CRM/MS e de Alberto Jorge Rondon de Oliveira, em razão da
realização de reiteradas cirurgias plásticas das quais derivaram danos
materiais, morais e estéticos em diversos pacientes, objetivando a condenação
dos réus à indenização pelas sequelas advindas dos procedimentos cirúrgicos
indevidamente realizados pelo ex-médico (fl. 257, e- STJ).
2. O Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, arbitrou os
danos morais. Deste modo, a revisão do quantum estabelecido enseja o
reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.675.082/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
15/08/2017
) (Grifos acrescidos).
16/10/2017
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49241496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:37
Código de Controle do Documento: 92eaf991-8877-4554-aa12-0bde6322c0b2

É como voto.
Documento eletrônico VDA49241496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:37
Código de Controle do Documento: 92eaf991-8877-4554-aa12-0bde6322c0b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.878.913 / RJ
Número Registro: 2025/0082917-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02646431420198190001 202524500202 2646431420198190001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIA LUISA ALKIMIM CURVELLO DE ARAUJO - RJ079072
AGRAVADO
: ALINE DONATO DE OLIVEIRA TRANCOSO
ADVOGADA
: ROSANGELA DE OLIVEIRA KLING - RJ054291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ALINE DONATO DE OLIVEIRA TRANCOSO
ADVOGADA
: ROSANGELA DE OLIVEIRA KLING - RJ054291
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: 346fc57b-040e-458f-89da-608206b70240

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: 346fc57b-040e-458f-89da-608206b70240